Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700269-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MC FLUID EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS. PAGAMENTOS REGULARES. PROTESTOS INDEVIDOS. CANCELAMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECONHECIMENTO. VALOR DA REPARAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Verificado que os cinco protestos foram cancelados antes do ajuizamento da ação e demonstrado que quatro dos cinco débitos encontram-se cancelados e um pago, não se evidencia o interesse de agir na pretensão declaratória de inexigibilidade das dívidas e de cancelamento dos protestos. 2. Há muito a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o protesto indevido de título é razão mais do que suficiente para lesionar direito de personalidade e, em última instância, motivar a reparação do dano moral mediante compensação pecuniária, sendo que, em caso de protesto indevido, é desnecessária a comprovação da existência de lesão extrapatrimonial, uma vez que é presumida - in re ipsa – na própria conduta. 3. Considerado que o protesto foi cancelado antes do ajuizamento da ação, que o período de sua duração foi curto e que não houve dificuldade para a exploração da atividade econômica pela vítima, bem como atentando-se para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e para o desestímulo à reiteração de condutas semelhante, mostra-se adequada a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como compensação pecuniária para a reparação do dano moral. Contudo, o provimento ficará limitado ao pedido recursal de minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para evitar o julgamento ultra petita. 4. Impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência devido à modificação parcial da sentença, para estabelecer que, em razão da sucumbência desigual das partes, mostra-se adequada a distribuição dos ônus em 3/4 (três quartos) para a autora e 1/4 (um quarto) para o réu no tocante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo que o valor da condenação será a base para o cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, vedada a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do mesmo Código. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída. Sem majoração dos honorários recursais. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 17, 330, incisos II e III, 82, § 2o, 85, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Defende a existência de interesse processual do insurgente na lide, considerando o cancelamento da baixa do protesto discutido nos autos. Ademais, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, em atenção à exposta inobservância ao princípio da causalidade. Por derradeiro, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE REIS E SOUZA, OAB/MG 171.828, e EMMANUEL PEDRO SOARES PACHECO, OAB/MG 187.348 (ID 55755189). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissídio interpretativo relacionado aos artigos 17, 330, incisos II e III, 82, § 2o, 85, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar o apelo nobre interposto pela divergência necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Outrossim, cumpre acrescentar que “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp 2236989/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/9/2023. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE REIS E SOUZA, OAB/MG 171.828, e EMMANUEL PEDRO SOARES PACHECO, OAB/MG 187.348. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005